Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-89.2025.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002224-89.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO RODRIGUES ARSEGO - CPF: 021.273.331-10 (APELANTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI BAZELESKI DA SILVA - CPF: 055.366.651-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FRANC DIAS DE SOUZA - CPF: 041.680.735-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE AGUIAR DE SOUSA - CPF: 061.500.811-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ANIMUS FURANDI COMPROVADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO AFASTADA. DOSIMETRIA. EXCESSO NA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou o réu pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas do
animus
furandi
, desclassificação para o crime de dano com extinção da punibilidade pela decadência, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da intenção de subtrair bens (
animus
furand
i
) a justificar a condenação por tentativa de furto; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para o delito de dano, com consequente reconhecimento da decadência; e (
iii
) determinar se a pena-base foi fixada em patamar desproporcional e se o regime inicial fechado pode ser substituído por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do
animus

furand
i
decorre da combinação entre o rompimento do obstáculo, a tentativa de ingresso na residência e a fuga ao ser surpreendido, evidenciando conduta direcionada à subtração patrimonial, ainda que frustrada.

4. Os depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente do segurança que perseguiu e conteve o réu, são suficientes para demonstrar a tentativa de furto, corroborados por laudo pericial e imagens do local, não havendo exclusividade probatória do inquérito.

5. A desclassificação para o crime de dano é inviável, pois o rompimento da porta constitui meio típico para a prática do furto, e não finalidade em si mesma.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e conduta social negativa, mas o acréscimo de dois anos mostrou-se desproporcional frente à gravidade concreta da conduta, justificando sua redução.

7. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no máximo (2/3), pois a execução do crime foi interrompida em fase embrionária, sem contato com bens da vítima.

8. A pena definitiva, inferior a 4 anos e a ausência de violência ou grave ameaça
,
justificam a fixação do regime semiaberto, mesmo em caso de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A tentativa de furto qualificado se configura quando o agente rompe obstáculo com vistas à subtração patrimonial, sendo surpreendido antes de consumar o delito”.

“A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade entre os vetores negativos e a gravidade concreta do fato”.

“A fixação do regime inicial mais gravoso exige fundamentação que considere não apenas os antecedentes, mas também a natureza e circunstâncias do delito”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002224-89.2025.8.11.0015

APELANTE: JULIANO RODRIGUES ARSEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de

Juliano Rodrigues
Arsego
, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o julgou responsável pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a reprimenda em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa
(id. 307775405)
.

A irresignação defensiva veio embasada, em suma, na alegação de insuficiência probatória quanto ao
animus
furandi
, por não ter a vítima ratificado em juízo a declaração prestada na fase policial
(id. 307775408)
.

Acenou, ainda, com a hipótese de desclassificação para o delito de dano, com extinção da punibilidade pela decadência.

Ao fim, pediu redução da pena e abrandamento do regime.

O Promotor de Justiça de origem, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença (id.
307775418
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se no mesmo sentido, postulando pelo desprovimento do apelo defensivo (id.
312193368
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A compreensão adequada do litígio reclama,
antes de mais nada
, recuperar
o fio da narrativa
, tal como desenhado na denúncia e confirmado na
instru
ção criminal.

Segundo se apurou, na tarde de 22 de janeiro de 2025, em residência situada na Rua das
Araribas
, Jardim das Palmeiras, em Sinop -MT, o apelante foi surpreendido forçando a porta de acesso do imóvel, a ponto de desalinhar o marco e avançar parte do corpo ao interior, quando então percebido pelo morador.

O
impacto do encontro
,

quase sempre desestabilizador da racionalidade do agente
,
produziu o movimento reflexo da fuga.

O réu
disparou correndo
, transpondo a via e buscando refúgio na guarita da Casa de Passagem próxima, onde, contudo, foi contido pelo segurança do local.

A porta
da casa da vítima ficou danificada
,
fato atestado

po
r
laudo pericial
.

Essa é a moldura fática a partir da qual se devem equacionar as teses recursais.

Feita a reconstituição, é preciso delimitar

o âmbito da controvérsia.

A defesa não nega o rompimento de obstáculo nem a fuga imediatamente subsequente
.

O
eixo do seu discurso recai, isto sim, sobre o elemento subjetivo
, pois
afirma que não se comprovou o ânimo de furtar, porque o único relato capaz de iluminar esse propósito
,
o da vítim
a,
não foi reproduzido em juízo.

Daí extrai a conclusão de que estamos diante de um quadro probatório eminentemente inquisitorial, insuscetível de sustentar a condenação à luz do art. 155 do CPP.

A partir desse argumento, oferece duas saídas alternativas:
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para dano
.

Subsidiariamente, pretende revisão da dosimetria.

A resposta a esse conjunto de alegações não pode prescindir de um sopesamento integral das provas judicializadas.

É certo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos, costuma ter destacado valor em crimes patrimoniais cometidos às escondidas.

Também é certo que o art. 155 do CPP, na redação vigente, veda a condenação fundada exclusivamente em elementos do inquérito.

Mas aqui não há exclusividade inquisitorial nem vácuo probatório quanto à intenção do agente.

O que se colheu em audiência não foi um
eco de corredo
r, nem a reprodução distante de um
“ouvir dizer
” descartável
.

O
que emergiu foi o testemunho direto de quem interveio na dinâmica dos fatos
;
perseguiu e conteve o agente em fuga
;
percebeu o estado do cenário imediatamente após a ação e, portanto, confirmou o nexo entre o rompimento da porta e a tentativa de ingresso para subtração.

O segurança da
c
asa de
p
assagem
não falou como quem apenas ouviu rumores
, mas, sim,
como quem participou ativamente do desfecho, descrevendo a sequência
:
arrombamento
,
surpresa
,
fuga
e
captura.

O policial militar, por seu turno, confirmou o atendimento da ocorrência,
no calor dos acontecimentos
,
descreveu o estado físico da
porta
e
relatou a apreensão do agente no mesmo contexto espaço-temporal.

Ambos foram ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, e ambos se mostraram convergentes com a prova técnica do dano (laudo) e com as imagens juntadas.

Nesse desenho, mesmo a declaração da vítima prestada na fase policial
,
embora não ratificada em juízo
,

encontra lastro periférico no que foi produzido sob contraditório, não servindo de arrimo único da condenação, mas atuando como marco narrativo inicial, integrado por evidências subsequentes idôneas.

Essa estrutura é suficiente para dissipar a crítica defensiva.

Quem rompe a porta de uma residência, projeta o corpo para dentro e, ao ser surpreendido, foge, não costuma estar em
peregrinação inocente
.

O
a
n
imus

furandi
decorre da própria lógica intrínseca da conduta,
que
se reconhece na combinação entre meio empregado (
rompimento de obstáculo
) e momento da interrupção (
a fuga precipitada pelo encontro com o morador
).

A versão alternativa
,
de que corria por suposta dívida ou consumo de drogas
,
não encontra ressonância em nenhum elemento exterior à palavra do próprio réu, além de se chocar com o local dos fatos e com a forma de execução captada pelas demais provas.

O argumento de que o depoimento do segurança seria
indireto,
naufraga quando se percebe que sua percepção não se limitou a repetir o que alguém dizia
, mas,
ao contrário, ele viu, perseguiu, conteve e narrou aquilo que vivenciou, dentro de um encadeamento temporal unitário com o fato nuclear.

Superada a objeção acerca do elemento subjetivo e afastada a tentativa de desclassificação para dano
,
porque o rompimento do obstáculo, aqui, não se exaure em si mesmo, sendo meio necessário para o ingresso e a subtração, resta enfrentar a dosimetria, onde a defesa, a meu sentir, tem razão em parte.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que o juízo sentenciante, na primeira fase, fixou a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, acima do mínimo legal, ao fundamento de que o réu ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado e de que praticou o delito em análise enquanto se encontrava cumprindo pena por outro crime.

Com relação à conduta social, a sentença andou corretamente.

Isso porque, conforme entendimento recente desta Primeira Câmara Criminal,
“a prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetri
a” (TJMT, N.U. 0000432-19.2015.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05/09/2025, DJE 05/09/2025).

De tal modo, não há o que ser censurado nesse ponto, já que a fundamentação adotada pelo juízo de origem se coaduna com a jurisprudência desta Corte, encontrando respaldo direto na orientação consolidada.

O mesmo raciocínio se aplica à valoração negativa dos maus antecedentes, uma vez que o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, já reconheceu a possibilidade de tratamento mais gravoso ao
multirreincidente
, assentando que “
a agravante da reincidência pode ser aplicada em fração superior a 1/6 (um sexto) em casos de
multirreincidência
” (
AgRg
no HC 949.457/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 01/07/2025,
DJe
05/08/2025).

Não obstante a correção da sentença ao negativar os antecedentes e a conduta social, o
quantum
de aumento aplicado, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão, praticamente 01 (um) ano para cada vetor, não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há critério matemático rígido para a escolha da fração de aumento em função da negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal, cabendo ao julgador certa margem de discricionariedade, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

Nesse sentido,
n
o
AgRg
no
AREsp
1.863.398/SP,
a
Sexta Turma
do STJ
(
DJe
20/08/2025), destacou que a Corte
Superior
admite diferentes critérios, 1/6 sobre o mínimo, 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo ou mesmo outro parâmetro não aritmético, desde que haja motivação concreta capaz de demonstrar a excessiva reprovabilidade da conduta.

Assim, ainda que a
multirreincidência
e a prática de crime durante o cumprimento de pena autorizem a valoração negativa, a exasperação deve guardar relação direta com a gravidade concreta do fato imputado.

No caso em tela, o crime consistiu em tentativa de furto qualificado de execução mínima
, já que
o
agente apenas iniciou o arrombamento da porta, entortando
-
a,
sem lograr ingressar no imóvel ou subtrair bens, sendo surpreendido e capturado de imediato.

Aumentar a pena-base em dois anos, quase duplicando a sanção mínima, desloca a censura penal do fato para a pessoa do réu, punindo-o mais por sua condição de
multirreincidente
do que pela gravidade do delito praticado.

Esse raciocínio não se harmoniza com a jurisprudência do STJ, que condiciona a fração de aumento à demonstração concreta da maior reprovabilidade da conduta, sob pena de incorrer em desproporção e violar o art. 59 do CP.

A quantidade de processos e
condenações
anteriores, conquanto autorize a valoração negativa, não pode servir como passe livre para uma
hipertrofia punitiva indefinida
.

A dogmática penal exige que cada incremento guarde correspondência direta com a gravidade concreta do episódio em julgamento, e não que se utilize o passado do agente como instrumento de punição duplicada e cumulativa.

O caso em apreço bem demonstra essa necessidade de contenção.

Trata-se de tentativa de furto qualificado em que o réu apenas iniciou o arrombamento da porta, entortando
-
a, sem ingressar no interior da residência, sem se apoderar de qualquer bem e sendo imediatamente surpreendido, fugindo e logo sendo capturado.

A lesividade, portanto, limitou-se ao dano material da porta, posteriormente reparado e atestado em laudo.

É certo que o Direito Penal não pode esvaziar a gravidade do fato
,
houve, sim, violação à esfera de tranquilidade do lar alheio, mas também não pode inflacioná-lo artificialmente, como se a soma de condenações pretéritas autorizasse transformar esse episódio em algo mais do que realmente é.

A proporcionalidade atua, aqui, como um freio de arranque, para evitar que a pena deixe de refletir o
fato concreto
e passe a punir
o ser
.

Permitir aumentos tão elevados apenas porque o réu ostenta múltiplas condenações significa resvalar em um direito penal do inimigo, em que o indivíduo é castigado não pelo que fez, mas pelo que representa, em razão de seu passado e de sua vulnerabilidade social.

A sentença, ao agravar em dois anos a pena-base, cumulando a negativação de antecedentes e conduta social, acabou por atribuir peso desmedido à reincidência múltipla, condenando o apelante mais pela
sua história
do que pelo episódio concreto.

Esse excesso contraria a lógica da individualização da pena, que exige não apenas a análise da vida pregressa, mas sobretudo a adequação da resposta à natureza do crime, à sua ofensividade real e aos bens efetivamente atingidos.

A reincidência e os antecedentes já têm lugar próprio na dosimetria, acentuando a resposta penal e modulando a pena-base.

O excesso cumulativo, todavia,
converte o processo em palco de reiterado estigma, cristalizando o réu como delinquente habitual e obscurecendo o
fato concreto
que deveria ser o centro da reprovação.

Em delitos patrimoniais simples ou tentados, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, a resposta estatal deve ser firme, mas calibrada.

Do contrário, corre-se o risco de resvalar em desumanidade, transformando a pena em instrumento de exclusão, quando sua função primordial é reprovar o ilícito e prevenir sua repetição,
sem desbordar em vingança.

Assim, embora legítima a negativação dos vetores, a fração de aumento não pode ser mantida no patamar fixado.

A dosimetria, aqui, deve refletir que se trata de um furto tentado de execução mínima, de modo que a exasperação mais justa é aquela que reconhece a vida pregressa desabonadora,
mas sem eclipsar a gravidade reduzida do episódio concreto.

Por essa razão, mantenho a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, mas reduzo o
quantum
de exasperação, fixando-o em 06 (seis) meses para cada vetor.

Assim, a pena-base deve ser readequada para 03 (três) anos de reclusão, o que melhor reflete a proporcionalidade entre a vida pregressa do acusado e a gravidade concreta do delito.

No mesmo passo, ajusto a pena de multa para
15

(
quinze
)
dias-multa, mantido o valor unitário definido pelo juízo de origem, de modo a guardar simetria com a sanção corporal.

Passando-se à segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência, a qual subsiste de forma inconteste diante da certidão de antecedentes constante nos autos.

O acréscimo deve observar medida adequada, razão pela qual majoro a reprimenda em
1/6
, resultando em
3

(
três
)
anos e
6 (
seis
)
meses de reclusão, além de
17 (
dezessete
)
dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, mas incide a causa de diminuição referente à tentativa.

E aqui se impõe reconhecer que a execução do delito foi interrompida em estágio embrionário
, dado que,
após o rompimento do obstáculo, o agente mal chegou a projetar parte do corpo no interior da residência, sendo imediatamente surpreendido e impedido de prosseguir.

Não houve contato com quaisquer bens, tampouco domínio sobre a
res
, circunstância que recomenda a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

Assim, a pena é reduzida a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de
10
(
dez
) dias-multa
, pela que torno como definitiva
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento, ainda que se trate de réu reincidente, não se mostra razoável impor o regime fechado diante da reprimenda definitiva, que ficou aquém de quatro anos, e da natureza do delito, em que não houve violência ou grave ameaça à pessoa.

A resposta estatal deve ser firme, mas calibrada, motivo pelo qual fixo o regime semiaberto, suficiente e adequado para atender às finalidades da pena.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
dis
sonân
cia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de readequar a pena imposta aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025